Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-54.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800163-54.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: LISANDRA PINTO XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA, nos autos da AÇÃO MANDAMENTAL impetrada por LISANDRA PINTO XAVIER contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em sua peça inicial, a impetrante relata que é servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano de 2007, ocupando o cargo de Professora de Educação Infantil de 1ª a 4ª serie – zona rural, lotada no último ano (2017) na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Pariçó, zona rural, que fica aproximadamente, 6 Km da sede do município de Monte Alegre/PA.

Todavia, para o ano letivo de 2018, de forma repentina, o Secretário Municipal de Educação, notificou a professora, no dia 29 de março de 2018 (64 dias após o fim das aulas de 2017 e vésperas para o início das aulas de 2018), determinando o seu remanejamento/remoção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade rural de Nova Altamira, que fica mais distante da sede do município, e sequer a notificada conhece o caminho para a aludida comunidade.

Alegou que mesmo antes da notificação da sua remoção para a Escola Municipal de Nova Altamira, a autoridade coatora já teria efetuado a remoção da professora para a supramencionada escola, conforme se comprova com a sua lotação do ano de 2018.

Sustentou que o ato apontado como coator não apresentou os fundamentos e a motivação para a remoção da Impetrante.

Apresentadas as informações, o Juízo a quo proferiu sentença concedendo a segurança nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada e em via de consequência ANULO o Ato Administrativo que efetuou a remoção ex officio da impetrante, ratificando a liminar deferida que determinou que a impetrante volte a ser lotada na E Escola Municipal de Ensino Fundamental do Pariçó. Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior

Tribunal de Justiça. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009.

Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante da inexistência de recurso voluntário vieram-me os autos conclusos.

O Representante do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O cerne da questão está em verificar a legalidade ou não do ato administrativo da lavra do Secretária Municipal de Educação do Município de Monte Alegre, que removeu a servidora pública, ora Impetrante, para outro posto de trabalho sem qualquer motivação.

Com efeito, a determinação do local para o servidor ser lotado está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade

Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário.

É o que se infere do art. 50, I, da Lei 9.784/99 que estatui:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.

Portanto, deveria a municipalidade carrear aos autos decisão devidamente motivada quanto à remoção da impetrante, mas não o fez. A mera alegação de que o ato foi praticado para atender o interesse público, de forma vaga, desacompanhada de qualquer comprovação, não supre a necessidade de fundamentação.

No presente caso, não há nos autos qualquer justificativa de que a transferência da Impetrante ocorreu por necessidades funcionais, a fim de efetivar a remoção.

Na verdade, o ato executivo pautou-se em critério de conveniência ordenado pelo Impetrado, sem ao menos demonstrar interesse concreto por parte da Administração Pública, o que não se mostra razoável. Porém, inexiste, neste, a indicação segura de qualquer motivo para a ocorrência da remoção da Impetrante, nem nas informações prestadas nesse Mandado de Segurança.

Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresentou a causa fática a validar a transferência da Impetrante. Vale dizer, que não houve razão capaz de permitir a retirada do servidor do polo onde estava lotado transferindo-o para outra localidade.

A respeito da nulidade do ato proferido sem qualquer motivação, coleciono o presente julgado do C. STJ:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA LOCALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO INQUINADO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99).

3. No caso em exame, após a aprovação e nomeação para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde, na localidade de Além Paraíba/MG, a servidora foi removida, ex officio, sem a devida motivação, para a cidade Leopoldina/MG, local diverso daquele para o qual se inscrevera, sem a devida motivação.

4. Não há falar em convalidação de ato administrativo que padece de nulidade. Direito líquido e certo comprovado de plano.

5. Recurso provido, para conceder a segurança
(STJ - RMS: 29206 MG 2009/0058589-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013).

Reforça-se, novamente, que o servidor público, em geral, não goza do direito à inamovibilidade, podendo, desta forma, ser removido
ex officio
, em razão do poder discricionário que detém a Administração Pública, observados critérios de conveniência e de oportunidade. Nesse sentido segue a jurisprudência de nossa Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MUANÁ. REMOÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

IV. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade
.

(2017.04037581-46, 180.654, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-21)

Com efeito, o ato que determinou a remoção da impetrante está eivado de nulidade, pois lhe faltou motivação.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer do Ministério Público de Segundo Grau, voto no sentido de CONFIRMAR a sentença em sua totalidade.

É o voto.

Belém, 28/06/2021